Tribunal: TJDFT
Processo: 0722968-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Reajuste abusivo. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Cobrança em desconformidade com os índices fixados pela ANS. Pagamento a maior demonstrado nos meses de março e abril de 2025. Manutenção da penhora realizada. Descumprimento reiterado. Alerta para má-fé processual. Possibilidade de multa coercitiva. Efetividade da tutela jurisdicional. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação do bloqueio de R$ 17.263,04.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da penhora do valor de R$ 17.263,04, referente às mensalidades dos meses de março e abril de 2025, pagas a maior pelo exequente.
III. Razões de decidir
3. Da leitura da decisão agravada, constata-se que a magistrada de origem enfrentou as razões da parte, consignando expressamente que a tabela apresentada pelo executado não contemplava os reajustes aplicáveis ao ano de 2025, motivo pelo qual prevaleceu a planilha apresentada pelo credor. O simples fato de não acolher a prova apresentada pela parte não configura ausência de análise ou nulidade por cerceamento de defesa, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC.
4. O título executivo judicial é expresso ao determinar a observância dos índices de reajuste autorizados pela ANS para os planos de saúde individuais. A decisão agravada examinou os comprovantes de pagamento das mensalidades de março e abril de 2025, concluindo que, em ambas as competências, o exequente suportou cobranças no valor de R$ 17.268,60, quando o devido seria R$ 8.882,80, evidenciando pagamento a maior de R$ 8.385,80 por mês, totalizando R$ 16.771,60. Assim, ficou caracterizado o descumprimento da obrigação de fazer.
5. A constrição judicial, via sistema SISBAJUD, mostra-se medida legítima e adequada para assegurar a efetividade das decisões judiciais, em conformidade com o disposto no art. 139, IV, do CPC. Tratando-se de obrigação de fazer que vem sendo reiteradamente descumprida, a penhora não apenas garante a restituição imediata dos valores pagos a maior pelo exequente, mas também funciona como instrumento coercitivo para compelir a parte executada ao adimplemento do comando sentencial, preservando a autoridade das decisões judiciais e a dignidade da jurisdição.
6. Embora o presente recurso se limite à discussão acerca das competências de março e abril de 2025, em virtude do princípio da adstrição (ou correlação ou congruência), verifica-se nos autos de origem que o executado vem reiterando sua conduta, tendo procedido a cobranças em desconformidade também nas mensalidades subsequentes de maio, junho, julho e agosto de 2025. Tal quadro demonstra não apenas resistência injustificada ao cumprimento da obrigação judicial, mas verdadeiro comportamento de má-fé, a demandar especial atenção do juízo de origem, inclusive quanto à possibilidade de aplicação de multa coercitiva (art. 536, § 1o, c/c art. 139, IV, CPC), a fim de assegurar a efetividade da decisão e desestimular novas condutas lesivas ao consumidor, que, no caso, são beneficiários idosos, em última faixa etária, dependentes do plano de saúde para tratamento e manutenção de sua saúde.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CDC, arts. 2o e 3o; CPC, arts. 139, IV, 489, § 1o, e 536, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1307920, AGI 0714248-94.2019.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2020, publicado no DJe: 16/12/2020.